Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-80.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – prestação de serviços educacionais – programa estudantil Uniesp Paga – alegação pelos réus de descumprimento dos itens 3.3 e 3.5 - relatórios de contrapartida social que comprovam que a autora realizou as atividades sociais em apenas 10 dos 48 meses de curso, o que corresponde a menos de 25% do total – ausência de prova sobre o pagamento da trimestralidade fixada em lei

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – prestação de serviços educacionais – programa estudantil Uniesp Paga – alegação pelos réus de descumprimento dos itens 3.3 e 3.5 - relatórios de contrapartida social que comprovam que a autora realizou as atividades sociais em apenas 10 dos 48 meses de curso, o que corresponde a menos de 25% do total – ausência de prova sobre o pagamento da trimestralidade fixada em lei para amortização dos juros do contrato – obrigação legal e contratual, que cabia à autora, não podendo ser dispensada pelo réu – nenhum pagamento foi provado - descumprimento de cláusulas contratuais pela autora que autorizam a rescisão do contrato – impossibilidade de imputar ao réu o pagamento do financiamento estudantil – sentença mantida – honorários majorados de ofício – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000883-80.2019.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante YASMIN
CARLA
MEDICE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, BANCO DO BRASIL
S/A e FACULDADE DE AURIFLAMA FAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-80.2019.8.26.0060 -Voto no 19789 - smc
2
VOTO No: 19789
COMARCA: Auriflama - Vara Única
APTE. : Yasmin Carla Medice (Justiça Gratuita)
APDO. : Instituto Educacional do Estado de São Paulo IESP e outros
AÇÃO CONDENATÓRIA
prestação de serviços educacionais

programa estudantil Uniesp Paga
alegação pelos réus de
descumprimento dos itens 3.3 e 3.5 - relatórios de contrapartida
social que comprovam que a autora realizou as atividades sociais
em apenas 10 dos 48 meses de curso, o que corresponde a menos
de 25% do total
ausência de prova sobre o pagamento da
trimestralidade fixada em lei para amortização dos juros do contrato
obrigação legal e contratual, que cabia à autora, não podendo ser
dispensada pelo réu
nenhum pagamento foi provado -
descumprimento
de
cláusulas
contratuais
pela
autora
que
autorizam a rescisão do contrato
impossibilidade de imputar ao
réu o pagamento do financiamento estudantil sentença mantida
honorários majorados de ofício recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-80.2019.8.26.0060 -Voto no 19789 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito da Vara Única da Comarca de Auriflama, Dra. Maria Paula
Branquinho Pini, que nos autos da ação condenatória movida pela apelante
contra as apeladas, julgou improcedente o pedido. Condenou a autora ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Recorre a autora e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora ingressou na universidade
atraída pelo programa Uniesp Paga, pelo qual teria o curso custeado pela ré
após regular inscrição no FIES, o que ficou celebrado mediante o contrato
de garantia de pagamento.
Alega que a propaganda veiculada foi abusiva e que a oferta
deve ser cumprida, já que cumpriu sua obrigação.
Afirma a relação de consumo e pede, ao final, a condenação
das rés ao pagamento das parcelas pendentes do FIES e indenização por
dano moral, com a procedência.
Em contestação, o réu Banco do Brasil impugna a
gratuidade, suscita a incompetência da Justiça Estadual e afirma sua
ilegitimidade passiva, pois atuou como agente financeiro, sem qualquer
ingerência sobre o contrato de prestação de serviços educacionais.
Também em contestação, a ré IESP afirma que o programa
Uniesp Paga foi implementado e que sua prestação estava vinculada à
contraprestação do aluno contratante, correspondente ao cumprimento das
cláusulas 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 do contrato de garantia e que, havendo
descumprimento de qualquer dela, a cláusula 3.7 autorizava a rescisão.
Afirma especificamente que a autora descumpriu os itens
3.3 e 3.5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-80.2019.8.26.0060 -Voto no 19789 - smc
4
Rechaça a responsabilidade por eventuais danos e requer a
improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou a
autora ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apelação da autora (fls. 313/317).
Contrarrazões dos réus (fls. 321/328 e fls. 329/340).
Em suas razões, a apelante reitera que cumpriu as
condições do contrato e faz jus ao pagamento do FIES pela apelada.
Reafirma o dano moral e requer a reforma.
Em contrarrazões, os apelados requerem a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Com efeito, a autora alega que foi vítima de propaganda
enganosa. Entretanto, não é o caso.
A publicidade veiculada pelas rés foi, de fato, ostensiva, mas
continha elementos suficientes para a perfeita identificação da oferta e, além
disso, a autora, na qualidade de estudante universitário, tinha plenas
condições de discernimento.
A questão é recorrente neste Tribunal e este caso não
apresenta qualquer peculiaridade com relação a todos os demais já
analisados por este relator.
O núcleo do pedido da autora está no reconhecimento do
descumprimento do contrato pelos réus após terem sido cumpridas, por ela,
todas as obrigações assumidas para o ingresso no programa UNIESP
PAGA.
Tratando-se de relação de consumo, cabia aos réus provar
os fatos desconstitutivos do direito da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-80.2019.8.26.0060 -Voto no 19789 - smc
5
Observe-se que a demanda foi originalmente formulada
também contra o Banco do Brasil, mas nada foi dito sobre o corréu no apelo,
de modo que não há o que ser provido.
Com relação ao IESP, a inicial foi instruída com os
documentos de fls. 26/128.
Já o réu IESP juntou os documentos de fls. 273/275, que
nada esclarecem.
Ora, o réu afirmou que o contrato foi rescindido porque a
autora descumpriu o previsto nos itens 3.3 e 3.5.
O regulamento de fls. 42 previu as seguintes obrigações à
autora:

1 assinar o contrato de prestação de serviços
educacionais e o financiamento no FIES

2 demonstrar excelência no rendimento escolar, na
frequência às aulas e nas atividades acadêmicas

3 realizar seis horas semanais de atividade de
responsabilidade social, comprovadas por documento
entregues até o dia 12 de cada mês

4 ter no mínimo média 3 de desempenho no ENADE

5 realizar o pagamento da amortização de R$ 50,00 a
cada três meses

6 permanecer no curso matriculado
Os documentos de fls. 107/128 indicam que o relatório de
atividades sociais abrangeu diversos períodos durante o qual o curso de
desenvolveu, especificamente agosto de 2014 (fls. 127/128), abril e
novembro de 205 (fls. 122/123), abril e maio de 2016 (fls. 119 e fls. 121),
fevereiro, março, abril, maio e junho de 2017 (fls. 115/118, fls. 120 e fls.
124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-80.2019.8.26.0060 -Voto no 19789 - smc
6
Ora, o curso teve duração de quatro anos, de 2014 a 2017,
um total de 48 meses, dos quais a autora prestou as atividades em 10
meses, o que corresponde a menos de 25% de todo o período.
Embora este relator tenha o entendimento de que a
atividade voluntária ou social deve ter o objetivo de despertar o espírito
colaborativo na pessoa, não se resumindo a um dever contratual, o fato é
que a autora tinha ciência de que deveria proceder de determinada forma,
realizando as atividades e entregando os relatórios.
O tempo utilizado foi muito inferior ao que normalmente é
visto em ações como esta e a autora não apresentou qualquer justificativa
para o descumprimento.
O mesmo em relação ao item 3.5, apontado como
descumprido pelo réu.
Esse item se refere ao pagamento da trimestralidade de R$
50,00, imposta a todos os beneficiários pelo FIES, como obrigação
decorrente da lei, algo que o réu não pode ignorar, até porque consta no
contrato juntado pela própria autora (fls. 72, item 1 das fases do
financiamento).
A autora não provou absolutamente nenhum pagamento e o
ônus era seu.
O contrato foi assinado e a autora sabia que teria
obrigações a serem cumpridas, as quais não foram devidamente
demonstradas.
Assim, não é possível imputar aos réus a responsabilidade
pelo pagamento do financiamento estudantil, já que a autora não cumpriu
integralmente as suas próprias obrigações.
Esta Câmara já decidiu:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa "UNIESP PAGA", que
concede ao aluno, mediante o cumprimento de determinados
requisitos, o custeio integral do FIES, ao final do curso, pela
entidade estudantil. Contrato que prevê obrigações para ambas as
partes. Garantia de pagamento do financiamento pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-80.2019.8.26.0060 -Voto no 19789 - smc
7
escolar que dependia de requisitos a serem atendidos. Aluna que
não comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais.
Cláusula expressa indicativa de que o descumprimento de
quaisquer obrigações por parte da beneficiária ensejaria a
desobrigação da instituição no pagamento do FIES. Consequente
afastamento da obrigação da instituição de ensino de amortizar o
financiamento. Débito em aberto. Apontamento do nome da aluna
em cadastro de devedores. Ausência de conduta ilícita dos réus.
Incabível a pretendida reparação de danos morais. Ausência de
ilicitude.
Honorários
advocatícios.
Majoração.
Inteligência
e
aplicação do disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
observado o disposto no art. 98, §3o do mesmo diploma processual.
Sentença mantida. APELO IMPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010450-84.2019.8.26.0077;
Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
Prejudicada a análise do dano moral, pois foi mantida
integralmente a sentença.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red.
p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
Os réus saíram-se vencedores em 1a Instância, pois que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-80.2019.8.26.0060 -Voto no 19789 - smc
8
ação foi julgada improcedente, condenando-se a autora ao pagamento das
custas e honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do CPC em
10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanecem vencedores em 2a Instância, sem alteração da sucumbência
imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
11% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator